Tribunal: TJSP
Processo: 2148141-92.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – instrumento processual que por não realizar cognição exauriente, mas sim secundum eventum probationis, não gera coisa julgada material, permitindo a reiteração de pedido, ainda que pelo mesmo fundamento – necessidade, entretanto, de novos elementos probatórios para o conhecimento – mera reiteração – indeferimento de plano – Precedentes das Cortes Superiores.